Tribunal: TJPA
Processo: 0001403-61.2014.8.14.0094
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001403-61.2014.8.14.0094
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

RECORRIDO: SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA, MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA, CREUZENY CAVALCANTE BARBOSA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO MEDIANTE MEMORANDO DESPROVIDO DAS RAZÕES QUE O ENSEJARAM. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE AFETE DIREITO DO JURISDICIONADO DEVE SER PRECEDIDA DE MOTIVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Apesar de a autotutela ser princípio intrínseco à Administração Pública, é certo que o seu exercício não é ilimitado e deve respeitar as relações jurídicas materializadas com o decurso do tempo, de modo que o desfazimento de um ato que interfira no direito do jurisdicionado/administrado deve ser sempre acompanhado da respectiva motivação. Inteligência do artigo 50, I, da Lei nº 9.784/99.

2. No caso vertente, observa-se que a sentenciada/impetrante foi nomeada para o cargo de professor após aprovação em concurso público, conforme a Portaria nº 254/206-GP. Extrai-se, ainda, dos contracheques colacionados que ela laborava 200 (duzentas) horas mensais, todavia a partir de fevereiro/2014 foi deslocada para unidade de ensino para laborar somente 100 (cem horas) mensais, ensejando, assim, decréscimo remuneratório.

3. O ato administrativo, representado por um simples memorando de redução de carga horária, fere direito líquido e certo, visto que sendo um ato administrativo que altera jornada de trabalho de servidor público, necessariamente teria que ser precedido de motivação, oportunizando-se ao servidor manejar os meios próprios e adequados para a defesa dos seus direitos atingidos em caso de ilegalidade.

4. Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 (vinte e dois) aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 29 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0001403-61.2014.8.14.0094, impetrado por CREUZENY CAVALCANTE BARBOSA PINHEIRO contra ato apontado com o ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ, concedeu a segurança requerida na peça de ingresso.

Na origem, a inicial constante no id. 2863766, págs. 01/09, historia que a sentenciada/impetrante que ingressou no quadro funcional do magistério do ente sentenciado/impetrado no cargo de professora.

Diz que iniciou suas atividades com carga horária de 100 (cem) horas mensais e que em abril/2007 foi deslocada para unidade educacional em que assumiu 200 (duzentas) horas mensais.

Alude que permaneceu laborando na carga horária de 200 (duzentas) horas até janeiro/2014 e que, por ter permanecido nessa situação por período superior a 5 (cinco) anos, afirma ter o direito de incorporar essa carga horária, por força do artigo 110 da Lei Municipal nº 601/2012.

Todavia, aduz a sentenciada/impetrante que a autoridade impetrada, através do memorando nº 526/14, reduziu a sua carga horária para 100 (cem) horas mensais, contrariando a normativa mencionada, bem como o antigo Estatuto Municipal do Magistério, Lei nº 341/2005, artigo 19, § 1º, que prevê a incorporação da carga horária de 200 (duzentas) horas aos profissionais da educação que tenham cumprido com a referida jornada pelo período superior a 5 (cinco) anos.

Sustenta, ainda, a sentenciada/impetrante, que em nenhum momento foi oportunizado o exercício do contraditório do ato administrativo que importou na redução de sua carga horária com reflexos remuneratórios.

Discorreu sobre o cabimento da ação mandamental; direito líquido e certo a manutenção de sua carga horária em 200 (duzentas) horas por força dos artigos 110 da Lei Municipal nº 601/2012 c/c 19, § 1º, da Lei nº 341/2005; impossibilidade de alteração da jornada de trabalho.

Requereu a sentenciada/impetrante a concessão de medida liminar com vistas a compelir a autoridade impetrada a restaurar a carga horária de 200 (duzentas) horas, com reflexos remuneratórios e, por fim, a concessão total da segurança com a declaração de nulidade do ato administrativo que reduziu a sua jornada de trabalho.

Em decisão cadastrada no id.
2863769, págs. 02/07, o juízo de origem determinou a suspensão do ato administrativo que ensejou a redução da carga horária de trabalho da sentenciada/impetrante e o reestabelecimento da carga horária de 200 (duzentas) horas em favor dela.

Apesar de intimado pessoalmente, a autoridade impetrada não apresentou manifestação conforme certificado no id. 2863769, pág. 26.

Proferida a sentença (id. 2863771, págs. 07/11), o juízo de origem concedeu a segurança requerida e compeliu a autoridade impetrada a reestabelecer a carga horária de 200 (duzentas) horas mensais em favor da sentenciada/impetrante, uma vez que o ato administrativo impugnado foi desmotivado e não foi precedido de processo administrativo.

Em petitório apresentado no id.
2863772, págs. 01/03, o Município de Santo Antônio do Tauá comprova o reestabelecimento da carga horária da sentença/impetrante.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria (id. 2863854, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em pronunciamento constante no id. 3024639, págs. 01/07, pronunciou-se pela confirmação da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tendo em vista se tratar de sentença concessiva de segurança, conheço a remessa necessária por força do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.

Com a ação intentada, postulou a sentenciada/impetrante compelir a autoridade impetrada a reestabelecer a carga horária que então exercia de 200 (duzentas) horas mensais, uma vez que a redução da jornada de trabalho contrairia o artigo 110 da Lei Municipal nº 601/2012 c/c o artigo 19, § 1º, da Lei nº 341/2005, bem como que o ato administrativo não observou o princípio do contraditório.

O caderno digital evidencia que o cerne da controvérsia se traduz no fato da autoridade coatora ter reduzido a carga horária da sentenciada/impetrante por simples memorando, sem a exteriorização das razões, tampouco foi oportunizado a ela o exercício do contraditório.

Com efeito, examinando as provas constantes nos, constata-se que a ampliação da carga horária da docente se deu com base nas normativas do Município, onde há previsão de ampliação da carga horária de trabalho, independentemente de concurso, bastando apenas ato da autoridade administrativa.

Apesar de a autotutela ser princípio intrínseco à Administração Pública, é certo que o seu exercício não é ilimitado e deve respeitar as relações jurídicas materializadas com o decurso do tempo, de modo que o desfazimento de um ato que possa interferir no direito do jurisdicionado/administrado deve ser sempre acompanhado da respectiva motivação. Nesse sentido, disciplina o artigo 50, I, da Lei Federal nº 9784/99, aplicado subsidiariamente a todas as esferas, “
in verbis”

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

Ao discorrer sobre o princípio da motivação dos atos administrativos, leciona Rafael Carvalho Rezende que:

“Entendemos que a motivação dos atos administrativos, independentemente de previsão legal expressa nesse sentido, diminui a possibilidade de atuação arbitrária da Administração. A transparência pública impõe a exposição das razões de fato e de direito que ensejaram a prática de determinado ato. A motivação confere maior legitimidade à atuação estatal, servindo como parâmetro importante de controle judicial e social, bem como instrumento inibidor da arbitrariedade administrativa. A obrigatoriedade de motivação é uma exigência constitucional que deriva dos princípios democrático, da legalidade, da publicidade e da ampla defesa e do contraditório.”

(Curso de Direito Administrativo / Rafael Carvalho Rezende Oliveira. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018, Livro Digital, Pág. 355)

No caso vertente, observa-se que a sentenciada/impetrante foi nomeada para o cargo de professor após aprovação em concurso público, conforme a Portaria nº 254/206-GP. Extrai-se, ainda, dos contracheques colacionados no id. 2863768, págs. 01/16, que ela laborava 200 (duzentas) horas mensais, todavia, a partir de fevereiro/2014, foi deslocada para unidade de ensino em que iria laborar com a carga horária de 100 (cem) horas mensais, ensejando, assim, decréscimo remuneratório, conforme memorando.

Portanto, o ato administrativo, representado por um simples memorando de redução de carga horária, fere direito líquido e certo da impetrante, visto que sendo um ato administrativo que altera jornada de trabalho de servidor público, necessariamente teria que ser precedido de motivação, oportunizando-se ao servidor manejar os meios próprios e adequados para a defesa dos seus direitos atingidos em caso de ilegalidade.

Conclui-se, assim, que o ato praticado no exercício da competência discricionária não observou o princípio da motivação, estando irremediavelmente maculado, razão pela qual deve ser invalidado, no intuito de chancelar os mandamentos da Carta Magna e do Estado Democrático de Direito.

Assim, restando demonstrada a ilegalidade do ato de redução da carga horária da impetrante, evidente que o julgado merece confirmação.

Ante o exposto, em remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença proferida pelo juízo de origem.

É como o voto.

Belém/PA, 29 de junho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/07/2020